Tribunal: TJDFT
Processo: 0705858-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705858-28.2025.8.07.0000 RECORRENTE: LUISCAR RODRIGUES CARNEIRO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intime-se a patrono do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer a pertinência do recurso especial interposto no ID 72990172, tendo em vista que se refere a outro número de processo, além de figurar como recorrente parte não integrante da relação jurídico-processual. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007